Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-32.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. COPROPRIEDADE. DIVISÃO DOS FRUTOS. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança de aluguéis, em que os autores, coproprietários de 50% de imóvel localizado no Gama/DF, pleitearam a condenação da ré ao pagamento de aluguéis mensais no valor de R$ 4.242,10, desde setembro de 2021, em razão da posse exclusiva do bem e da percepção integral dos frutos locatícios, sem repasse aos demais condôminos. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento proporcional dos aluguéis das três edificações do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) definir a competência territorial para julgamento da ação; (iii) examinar a legitimidade passiva da apelante; e (iv) estabelecer o termo inicial da obrigação de pagamento dos aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, notadamente em ação de cobrança de aluguéis baseada em posse exclusiva de imóvel indiviso.
4. A competência territorial, por se tratar de obrigação pessoal entre condôminos, rege-se pela regra geral do domicílio do réu, conforme o art. 46 do CPC, sendo inaplicável o art. 47 do CPC, relativo a direitos reais.
5. A copropriedade da apelante, decorrente de partilha de bens, atrai sua responsabilidade direta pelos frutos da coisa comum, nos termos do art. 1.319 do Código Civil, não sendo afastada pela alegação de administração ou fruição do bem por terceiro.
6. A jurisprudência majoritária e consolidada desta Corte reconhece que, na ausência de notificação extrajudicial prévia, o termo inicial da obrigação de pagar aluguéis entre condôminos deve ser a data da citação válida.
7. O valor locativo arbitrado pela sentença, no montante de R$ 1.125,00 mensais, correspondente à cota-parte dos autores, decorreu de avaliação razoável das provas, incluindo laudo de inspeção judicial, contratos e recibos, refletindo valor compatível com o mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm prova documental suficiente à formação do juízo.
2. A competência para ação de cobrança de aluguéis entre condôminos rege-se pelo domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC.
3. O coproprietário que exerce posse exclusiva do bem responde pelos frutos perante os demais condôminos, independentemente de terceiros utilizarem o imóvel.
4. O termo inicial da obrigação de pagar aluguéis entre condôminos deve ser fixado na data da citação, salvo prova de notificação prévia.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.319, 1.326 e 884; CPC, arts. 46, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 570.723/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma; TJDFT, Acórdãos no 2041545, 1990805 e 2005984.